Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-23.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-23.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: GIVANIA ARAUJO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000291-23.2016.8.05.0183
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE OLINDINA, e, como agravada, GIVANIA ARAUJO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.